Tribunal: STF
Processo: Rcl 55433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André - CRAISA, contra decisão que julgou procedente a presente reclamação. (eDOC 24) 



    Em suas razões, a embargante aduz contradição no julgado, alegando, em síntese, a necessidade de correção da decisão quanto à numeração do processo citado na parte dispositiva. (eDOC 31) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    De fato, no caso em apreço, verifica-se a existência de erro material no dispositivo da decisão ora embargada no que se refere à indicação do número do processo de origem.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material apontado, retificando o dispositivo da decisão nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Santo André, nos autos do Processo 1001585-21.2021.5.02.0433, determinando que outra seja proferida, observando o entendimento firmado nas ADPFs 275, 387 e 437” 



    Publique-se



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente